Tribunal: TJSP
Processo: 1046993-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r no 80/94, que expressamente consigna a possibilidade de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos – Superação do verbete de súmula 421 do STJ – Precedente do STF e Doutrina especializada - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046993-95.2018.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Moradia

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional, Administrativo e Processual civil – Defensoria Pública – Autonomia institucional – Honorários advocatícios – Novo regime jurídico da Defensoria Pública traduzido nas Emendas Constitucionais nso 69/12, 74/13 e 80/14 – Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/94, que expressamente consigna a possibilidade de execução de honorários em

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional, Administrativo e Processual civil – Defensoria Pública – Autonomia institucional – Honorários advocatícios – Novo regime jurídico da Defensoria Pública traduzido nas Emendas Constitucionais nso 69/12, 74/13 e 80/14 – Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/94, que expressamente consigna a possibilidade de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos – Superação do verbete de súmula 421 do STJ – Precedente do STF e Doutrina especializada - Sentença mantida – Recurso desprovido.